Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-33.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500385-33.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ALAN
LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O
réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
2
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618
Apelante: ALAN LIMA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caçapava
Voto no 25023
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo
absolvição por insuficiência de provas, ou a
desclassificação para o crime de uso de substâncias
entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da
Lei 11.343/06 - Comprovação da traficância

Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas
no seguro e coerente depoimento dos policial
militar rodoviário e das testemunhas na fase
administrativa comprovando que as drogas eram de
propriedade do réu
Réu que confessou a
propriedade das drogas, alegando ser para consumo
pessoal - Inviabilidade de desclassificação para o
crime de uso de substâncias entorpecentes como
alegou o réu Penas aplicadas com critério Pena-
base fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal
Circunstância agravante da reincidência
comprovada Exasperação em 1/6 (um sexto) da
pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06 em face dos maus
antecedentes e da reincidência do réu - Regime
inicial fechado mantido Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 164/172, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado ALAN LIMA DA SILVA, às
penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e
cinco) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 173), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 178/186), requerendo, em síntese,
absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
3
crime de uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”,
da Lei 11.343/06.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 221/223), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 232/237), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor a sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros,
01 (uma) porção, com peso líquido de 627 (seiscentos e vinte e sete)
gramas de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
4
O depoimento do policial militar rodoviário, ouvido em
juízo, sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo
ficar qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito
de drogas.
Assim, o policial militar rodoviário Carlos Augusto de
Castro Freitas, ouvido em juízo, afirmou que estava na companhia de
seus colegas em patrulhamento, quando resolveram abordar o veículo
Fiat Palio, e efetuaram buscas em seu interior, localizando debaixo do
banco traseiro, no lado direito, em que estava sentado o réu, as drogas.
O réu disse que as drogas eram para o seu consumo pessoal, assumindo
a propriedade delas. O condutor e a passageira disseram que não
sabiam da existência das drogas e que estavam dando carona para o réu.
Importante frisar que os policiais militares rodoviários
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e
harmônicos, não havendo motivos injustificados para incriminar
pessoas inocentes.
Nesse
sentido,
temos
que:
“Em
suma
a
jurisprudência tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer
limitação. Assim: STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o
policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só o fato de a testemunha ser policial não revela suspeição
ou impedimento” ( HC 76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
5
04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “ Os depoimentos dos policiais que
prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes,
gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as
provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão impedidos
de depor, tampouco possuem tais depoimentos menor valor, sobretudo
se os mesmos estão em harmonia, com as demais provas dos autos,
inclusive com a delação dos usuários na fase inquisitorial” ( Ap.
20030110632367 APR, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto,
09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180); (...)”(Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga
e réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
6
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o
réu
em
flagrante.
Tipificação
demonstrada
pelas
circunstâncias em que o réu foi preso (parado em local
conhecido como ponto de tráfico, na posse de maconha,
cocaína e lança-perfume, além de portar rádio comunicador) e
da ausência de explicação da defesa para esse fato. Recurso
desprovido.
(Apelação
Criminal
no
0037562-
97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida 6a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
A testemunha Victor Hugo Nunes da Silva Borges,
ouvido na fase administrativa, (fls. 04), disse que estava juntamente
com a sua companheira levando o réu ao Fórum e foram abordados
pelos policiais militares rodoviários que encontraram no local em que
estava sentado o réu as drogas.
A testemunha Rozinilda da Silva Felismina, ouvida na
fase administrativa, (fls. 05), afirmou que estava juntamente com seu
companheiro dando carona para o réu até o Fórum e foram abordados
pelos policiais militares rodoviários que encontraram no local em que
ele estava sentados as drogas.
Desse modo, não resta dúvida de que o réu trazia
consigo a quantidade de droga descrita na denúncia. Por conclusão
lógica, pela prova produzida, é certo que iria realizar a sua mercancia,
até mesmo devido a quantidade de drogas encontradas com ele, pelo
que de rigor a sua condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
7
O réu Alan Lima da Silva, ao ser interrogado em juízo,
alegou que as drogas localizadas eram de sua propriedade e para o seu
consumo pessoal.
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas como ele próprio
confessou, não elide a concomitante atividade de traficância, que muitas
vezes é praticada para manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Outrossim, ressalte-se que a quantidade de drogas
apreendidas com o réu permite concluir que iria comercializá-las,
pelo que de rigor a sua condenação.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
8
Portanto, a condenação do réu pelo crime de tráfico de
drogas deve ser mantida.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 08/10), auto de
exibição e apreensão, (fls. 11/12), laudo de constatação provisório, (fls.
16/18), laudo pericial, (fls. 53/55 e 60/62), e pela prova oral produzida
no decorrer da persecução penal.
As penas foram criteriosamente bem dosadas,
atendendo aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade na apenação.
O réu é portador de maus antecedentes, como bem
comprova a certidão (fls. 127), pelo que a exasperação em 1/6 (um
sexto) como bem fixado na r. sentença deve ser mantida.
Na segunda fase da dosimetria, de fato, o réu é
reincidente, conforme atestado a fls. 131, razão pela qual acertado o
aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de referida
circunstância agravante.
Outrossim, em face dos maus antecedentes e da sua
reincidência, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, por ausência de requisito legal.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
9
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu que possuí maus antecedentes
e é reincidente, surpreendido na posse de elevada quantidade de
maconha, merecendo, portanto, a sua conduta ser repreendida com mais
veemência para que se atenda ao fim objetivado na aplicação da sanção
penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
10
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500385-33.2018.8.26.0618 -Voto no 25023
11